Tribunal: TJMT
Processo: 1018050-69.2026.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018050-69.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO), LAINA GOMES FERREIRA - CPF: 061.502.981-75 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR ROCHA DE SOUSA - CPF: 086.420.141-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DOS SANTOS SILVA - CPF: 085.129.111-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Organização criminosa. Posse de arma de fogo de uso restrito e resistência. Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Complexidade da causa. Regular impulsionamento processual. Audiência de instrução e julgamento designada. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.

i. caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, posse de arma de fogo de uso restrito e resistência. A impetração alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, sob o argumento de que a segregação cautelar perdura sem a prolação de sentença.

ii. questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a manutenção da prisão preventiva da paciente por aproximadamente sete meses, sem o encerramento da instrução, configura excesso de prazo desarrazoado apto a caracterizar coação ilegal.

iii. razões de decidir

3. O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa não se submete a critério aritmético rígido, devendo a razoabilidade da duração do processo ser aferida casuisticamente, conforme as peculiaridades e a complexidade da lide.

4. Na espécie, a tramitação revela-se compatível com a natureza da causa, marcada pela gravidade dos delitos, pela necessidade de declínio de competência para vara especializada em crime organizado, e pela realização de diligências complexas como a quebra de sigilo telemático.

5. Os autos recebem regular impulso oficial, inexistindo inércia ou desídia imputável ao aparelho judiciário que autorize o relaxamento da custódia.

6. Com o recebimento da denúncia em 30/04/2026, a prisão da paciente foi reavaliada nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP, e a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 08/07/2026, circunstâncias que denotam o andamento regular da marcha processual.

iv. dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A aferição do excesso de prazo na instrução criminal deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando-se a complexidade do feito e o comportamento diligente do juízo. 2. A tramitação regular de ação penal complexa, que incidentes processuais necessários, afasta o constrangimento ilegal por mora estatal. 3. A reavaliação periódica da prisão cautelar e a designação de ato instrutório para data próxima confirmam o impulsionamento adequado do feito.”

__________________________

Dispositivos relevantes:
Lei n. 11.343/06, arts. 33, 35 e 40; Lei n. 12.850/13, art. 2º; CP, art. 329; CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudência citadas:
TJMT, n. 1004380-61.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. em 03/03/2026; TJMT, n. 1036096-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. em 10/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

GABINETE 3

HABEAS CORPUS
N.° 1018050-69.2026.8.11.0000

Habeas Corpus
n.º
1018050-69.2026.8.11.0000

Impetrante:
Wolban Miller Sanches Miguel, em favor da paciente Laina Gomes Ferreira

Impetrado:
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Ação Principal:
Ação Penal – processo n.º 1002801-62.2025.8.11.0049 – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU PROIBIDO E RESISTÊNCIA, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, artigo 2º da Lei n.º 12.850/2013, artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003 e artigo 329 do Código Penal.

Origem:
3ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de LAINA GOMES FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, no bojo da ação penal n.º 1002801-62.2025.8.11.0049.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Alega que a paciente está custodiada desde 16/10/2025 sem que tenha sido proferida sentença, o que evidenciaria morosidade estatal injustificada.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (Id. 211901619).

As informações da autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Id. 211999257).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 212000000).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza Convocada

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

A paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, posse de arma de fogo de uso restrito e resistência (arts. 33, 35 e 40, IV e VI, da Lei n. 11.343/06; art. 2º da Lei n. 12.850/13; art. 16 da Lei n. 10.826/03 e art. 329 do CP).

De acordo com a peça acusatória, em 15/10/2025, policiais militares dirigiram-se até a residência da paciente, após informações de inteligência indicarem que o local servia de “bunker” para membros de facção criminosa.

Na ocasião, ocorreu confronto armado que culminou no óbito de um dos suspeitos e na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, apetrechos para comercialização e um caderno com o estatuto da organização criminosa e a contabilidade do tráfico.

O Juízo de origem homologou a prisão em flagrante da paciente e, ato contínuo, converteu-a em preventiva para garantia da ordem pública.

A controvérsia cinge-se ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, fundamentado no fato de a paciente permanecer segregada cautelarmente desde 16/10/2025 sem a prolação de sentença.

Como é sabido, o reconhecimento do excesso de prazo não se submete a critério aritmético rígido. A aferição deve observar as peculiaridades do caso concreto, sob o prisma dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na hipótese, a dilação temporal de aproximadamente sete meses revela-se compatível com a natureza da lide.

O feito apresenta complexidade acentuada, decorrente da gravidade dos crimes imputados e da necessidade de declínio de competência para vara especializada em crime organizado. Tais incidentes processuais, somados à diligência de quebra de sigilo telemático para aprofundamento das investigações, justificam o tempo despendido.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste E. Tribunal:

“(...).
Os prazos processuais penais não possuem natureza peremptória, devendo ser aferidos sob a ótica do princípio da razoabilidade, consideradas a complexidade da causa, a pluralidade de investigados e as diligências necessárias.
(...).” (TJMT - N.U 1004380-61.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 03/03/2026).

“(...).
Os prazos no processo penal devem ser aferidos segundo critérios de razoabilidade, não se limitando à soma aritmética dos prazos legais, inexistindo mora apta a configurar constrangimento ilegal. (...). 1. Não há excesso de prazo quando a investigação apresenta complexidade compatível com o caso, inexistindo desídia da autoridade policial ou do Ministério Público.
(...).” (N.U 1036096-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

In casu,
os autos recebem regular impulsionamento, inexistindo desídia, demora abusiva ou paralisação injustificada imputável ao Poder Judiciário. Segundo informações da autoridade coatora, a denúncia foi recebida em 30/04/2026 e a prisão da paciente devidamente reavaliada nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, ocasião em que a custódia foi mantida por persistirem os requisitos dos arts. 312 e 313 do Diploma Processual Penal.

Na mesma oportunidade, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 08/07/2026, o que reforça a inexistência de paralisação indevida. A decisão consignou, ainda, a gravidade concreta dos fatos, a necessidade de resguardar a ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGA-SE A ORDEM.

É o voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza Convocada

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026